Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REVISÃO DO PASEP. ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA CONTRÁRIA À VERSÃO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ GESTÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CÁLCULOS QUE NÃO OBSERVAM AS DIRETRIZES LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS. OBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NÃO OCORRÊNCIA.

I. A atualização monetária e os juros anuais sobre saldos das contas individuais do PASEP têm índices legalmente previstos (Lei Complementar 08/1970 e Lei Complementar 26/1975, entre outras). As normas também preveem os casos de saque e retirada anual de parte dos rendimentos, por depósito em conta corrente ou crédito em folha de pagamento. E o Banco do Brasil S.A., como administrador e operacionalizador do fundo, está vinculado aos dispositivos legais, assim como a parte autora.
II. Produzida prova pericial, cuja conclusão foi contrária à versão da parte autora. Comprovada tecnicamente a utilização de índices diversos dos legais pela parte autora, bem como a desconsideração de saques aparentemente autorizados por lei. Não constatada impugnação apta a desqualificar os fundamentos do laudo.
III. A parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o de que os índices legais deixaram de ser aplicados pelo banco/réu a ponto de configurar má gestão (Código de Processo Civil, art. 373, inciso I).
IV. A obrigação de indenizar decorre da prática de ato ilícito, a qual não foi concretamente demonstrada, uma vez que o banco/demandado teria cumprido sua função legalmente atribuída.
V. A tese firmada no Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça foi inteiramente observada no caso concreto.
VI. No mais, o dano extrapatrimonial exige relevante afetação aos atributos dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, art. 12), o que não resulta concretamente evidenciado.
VII. Apelação desprovida.